Tribunal: STF
Processo: RE 62469
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-11-13
Data de publicação: 1972-11-13

Ementa:
AÇÃO RENOVATORIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. DECISÃO QUE
JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO, POR NÃO SE TRATAR DE CONTRATO REGIDO
PELO D. 24.150, DE 1934. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DO ART. 360 DO C.
PR. CIV. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.